Tribunal: TJMT
Processo: 1024840-74.2025.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RENÚNCIA EXPRESSA A PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024840-74.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRAZ LOURENCO DA SILVA NETO - CPF: 711.964.631-15 (RECORRENTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), NIVIA CALZOLARI - CPF: 432.936.701-72 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024840-74.2025.8.11.0042

RECORRENTE: BRAZ LOURENCO DA SILVA NETO

RECORRIDO: NIVIA CALZOLARI

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RENÚNCIA EXPRESSA A PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

R
ecurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a extinção da punibilidade por decadência em queixa-crime, após o querelante ter protocolado renúncia expressa ao prazo recursal pugnando pelo arquivamento dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renúncia expressa ao prazo recursal opera preclusão lógica impeditiva do conhecimento de recurso interposto posteriormente; e (
ii
) constatar se houve nulidade na decisão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia ao direito de recorrer consiste em ato jurídico processual unilateral, voluntário e irretratável, que produz efeitos imediatos e prescinde de homologação judicial, culminando na preclusão lógica.

4. Inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão que rejeita os embargos enfrenta expressa e fundamentadamente todas as teses suscitadas pela parte, revelando-se incabível confundir o inconformismo com a fundamentação adotada com a efetiva ausência de manifestação judicial.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso em sentido estrito não conhecido. Tese
s
de julgamento:
“
1. A renúncia expressa ao prazo recursal materializa preclusão lógica e obsta de imediato o conhecimento
do
recurso manejado posteriormente. 2. A manifestação judicial que analisa os pleitos defensivos de forma clara e fundamentada afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 10 e 107, IV; CPP, art. 395, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.279.903/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.09.2023; STJ,
AREsp
2.809.762/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 03.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024840-74.2025.8.11.0042

RECORRENTE: BRAZ LOURENCO DA SILVA NETO

RECORRIDO: NIVIA CALZOLARI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Braz Lourenço da Silva Neto
, representado pelos advogados Fabiano Alves Zanardo (OAB/MT 12.770) e Heitor Alves Barbosa (OAB/MT 28.005), contra decisão proferida pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou liminarmente a queixa-crime por ele proposta em face de
Nívia Calzolari
e declarou extinta a punibilidade da querelada em razão da
decadência do direito de queixa
, com fundamento nos arts. 107, IV, do Código Penal, e 395, II, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o recorrente sustenta:
(i)
a invalidade da renúncia ao prazo recursal e a inexistência de preclusão;
(ii)
a nulidade da decisão dos embargos por negativa de prestação jurisdicional; e
(iii)
no mérito, que a data de 16 de junho de 2025 foi erro material de narrativa, sendo a ciência efetiva dos fatos ocorrida em 2 de julho do referido ano, o que torna a queixa tempestiva.

Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por preclusão lógica e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso e, no mérito, opina pelo seu desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024840-74.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(Preliminar de não conhecimento
do recurso)

A parte recorrida e a Procuradoria-Geral de Justiça
sustentam a existência de preclusão lógica decorrente da renúncia expressa ao prazo recursal, protocolada pelo recorrente no dia 19 de dezembro de 2025.

Segundo consta dos autos,
o recorrente ajuizou queixa-crime imputando à recorrida a prática dos crimes de calúnia (art. 138 do CP), difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), ao fundamento de que, na condição de Secretária Adjunta de Obras Rodoviárias da SINFRA/MT, teria ela, em despachos administrativos formalizados nos autos do processo administrativo nº SINFRA-TER-2025/13623, atribuído ao recorrente condutas desonrosas e de cunho criminoso — tais como chantagem, coação, manipulação da verdade, comportamento oportunista, desleal e com indícios de misoginia —, afetando sua honra objetiva e subjetiva.

Na petição inicial, sustentou
-se
a tempestividade da ação, afirmando expressamente que
“
tomou ciência inequívoca e formal das imputações ofensivas praticadas pela Querelada em
16 de junho de 2025, data em que teve acesso ao teor da decisão administrativa
consubstanciada no Despacho nº 45719/
2025
”
1
, razão pela qual o prazo decadencial se encerraria em 16 de dezembro de 2025, data em que proposta a queixa.

A sentença reconheceu a decadência, assentando que, aplicado o art. 10 do Código Penal — que determina a inclusão do dia do começo no cômputo dos prazos penais materiais —, o prazo semestral iniciado em 16/06/2025 encerrou-se em

15/12/2025
, sendo a queixa protocolada em

16/12/2025

manifestamente intempestiva por um dia.

Na sequência, o recorrente protocolou

renúncia expressa ao prazo recursal

em 19/12/2025, requerendo o imediato arquivamento dos autos
:

“
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE CUIABÁ – MT

Queixa-Crime de nº 1024840-74.2025.8.11.0042

BRAZ LOURENÇO DA SILVA NETO
, já qualificado neste ato, por seu advogado

que esta subscreve, com endereço profissional no rodapé da presente, vem

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, manifestar e informar o

quanto segue:

Com base na sentença prolatada por este d. Juízo (ID 218748346), vem, o

Autor, ciente, requerer a

RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL,
bem como,

requerer o

IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
.
”

Posteriormente,
especificamente em 6/01/2026,
opôs

embargos de declaração
, alegando erro material na indicação da data de ciência e requerendo o reconhecimento de que a ciência efetiva ocorreu em 02/07/2025.

Os embargos foram rejeitados, ao fundamento de que a renúncia ao prazo recursal operou preclusão lógica e, ainda que superada, a tentativa de alterar o marco temporal configuraria indevida inovação recursal
:

“
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Braz Lourenço da

Silva Neto contra a sentença que declarou extinta a punibilidade de Nívia
Calzolari
, em razão da decadência

do direito de queixa (id. 218748346).

O embargante alega a existência de erro material e omissão,

sustentando que o termo inicial do prazo decadencial não seria 16/06/2025 — data da assinatura do

despacho administrativo — mas sim 02/07/2025, data em que seus advogados teriam tido ciência efetiva do

conteúdo considerado ofensivo. Requer, ainda, em caráter preliminar, a desconsideração da renúncia ao

prazo recursal anteriormente protocolada.

Então, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Observa-se que o querelante, por intermédio de seus patronos,

protocolou expressamente a
renúncia ao prazo recursal
em 19/12/2025, requerendo o imediato

arquivamento do feito.

A renúncia ao prazo recursal é ato unilateral que independe de

aceitação da outra parte e produz efeitos imediatos, operando a preclusão lógica e o trânsito em julgado para

o renunciante. A posterior tentativa de
“
retratação
”
em sede de embargos não encontra amparo legal, uma

vez que o direito de recorrer extinguiu-se no momento do protocolo da renúncia.

Ademais, ainda que se superasse a preclusão lógica, os embargos não

merecem acolhimento.

A sentença embargada fundamentou-se em declaração expressa do

próprio embargante, constante da petição inicial, nos seguintes termos:
“
No caso em exame, o Querelante

tomou
ciência inequívoca e formal das imputações ofensivas praticadas pela Querelada em 16 de junho

de 2025...
”
.

Não há, portanto, erro material, contradição ou omissão. O Juízo

decidiu com base na delimitação fática apresentada pelo próprio autor na exordial.

A tentativa de alterar o marco temporal da ciência dos fatos em sede de

embargos configura indevida inovação recursal, além de representar tentativa de rediscussão do mérito,

providência vedada nesta via processual.

Nos termos do art. 10 do Código Penal, a contagem do prazo penal

inclui o dia do início. Assim, iniciada a fluência em 16/06/2025, o prazo decadencial de seis meses

encerrou-se em 15/12/2025.

A queixa-crime, protocolada somente em 16/12/2025, é, portanto,

manifestamente intempestiva, em razão da decadência.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo

a sentença que declarou extinta a punibilidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a renúncia expressa ao prazo recursal constante no id.

218899177, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos
”
.

Como é sabido, a
renúncia ao direito de recorrer é

ato jurídico processual unilateral, voluntário e irretratável
, que prescinde de homologação judicial para produzir efeitos imediatos.

Trata-se de manifestação de vontade que extingue, no plano processual, o próprio direito de recorrer, operando
a
preclusão lógica

— modalidade de preclusão que decorre da prática de ato incompatível com o exercício posterior de outro direito processual.

Consta dos autos que o recorrente, por intermédio de seus advogados, protocolou em 19/12/2025 petição com o seguinte teor:

“
Com base na sentença prolatada por este d. Juízo (ID 218748346), vem, o Autor, ciente, requerer a RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, bem como, requerer o IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
”
.

A manifestação é expressa, inequívoca e voluntária. Não há nos autos qualquer alegação de erro técnico do sistema eletrônico, coação ou vício de consentimento que pudesse comprometer a validade do ato.

O recorrente não nega a existência da renúncia — apenas sustenta que ela foi praticada antes da identificação do suposto erro material e que, por isso, não deveria produzir efeitos
, contudo, o
argumento não prospera.

A renúncia ao direito de recorrer produz efeitos

no momento de seu protocolo
, independentemente da motivação subjetiva da parte.

Não existe, no ordenamento processual penal, previsão de
“
retratação
”
de renúncia ao prazo recursal. A tentativa de desconstituir o ato por simples manifestação posterior viola a estabilidade dos atos processuais e a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, conforme precedentes expressamente transcritos nos autos:

“
Esta Corte Superior possui o entendimento de que o ato de renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável
”

(STJ —
AgRg
no
AREsp
n. 2.279.903/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 18/09/2023)
.

“
A renúncia ao direito de recorrer é ato irretratável e gera preclusão lógica, impedindo a interposição de recurso posterior
”

(STJ —
AREsp
n. 2.809.762/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 03/09/2025)
.

O recurso não comporta conhecimento, por ter se operado fato impeditivo do direito de recorrer, conforme
Badaró
:

“
Os fatos impeditivos operam-se antes da interposição do recurso, impedindo a própria propositura do recurso.
(...)

Atualmente, o único fato impeditivo
do conhecimento dos recursos é a renúncia. (...)

A renúncia é uma declaração unilateral de vontade, no sentido de não exercer
o direito ao recurso, que independe de aceitação da outra parte. Contudo,
uma vez renunciado o direito ao recurso, o renunciante não poderá mais recorrer.
A renúncia é
absolutamente irrevogável
.

(...)

A renúncia torna inadmissível o recurso que, porventura, venha a ser interposto pelo renunciante, transitando em julgado a decisão passível de recurso,
no instante em que o potencial recorrente renuncia ao direito
. Se o renunciante, mesmo assim, vier a recorrer, o juiz a quo deve negar conhecimento
ao recurso e, se não o fizer, o tribunal deverá o
fazer. A parte contrária, em contrarrazões recursais, deverá alegar, em preliminar
nas suas razões, o não conhecimento do recurso por ter se operado fato impeditivo consistente na renúncia
”

[
grifo nosso
-
BADARÓ, Gustavo Henrique.
Manual dos recursos
penais
. 4. ed. São Paulo: Thomps
on Reuters Brasil, 2020,

p
. 148-151
].

A interposição posterior de
embargos de declaração
(em 06/01/2026) na tentativa de
“
desconsiderar
”
a renúncia perfectibilizada
– ao argumento
de que o ato foi praticado
antes da identificação do erro material, sem formação definitiva da coisa julgada, e que a retratação foi tempestiva e fundamentada

–
,
não encontra amparo jurídico.

A ampla defesa não confere à parte o direito de desfazer atos processuais voluntários e válidos após a prolação de decisão desfavorável.

O princípio constitucional garante o direito de defesa — não o direito de rever estratégias processuais já consumadas quando o resultado não corresponde às expectativas da parte.

Ademais, a alegação de que a renúncia foi praticada
“
antes da identificação do erro material
”
é circular: o suposto erro material somente foi
“
identificado
”
após a prolação da sentença extintiva, o que demonstra que a renúncia foi praticada com pleno conhecimento do conteúdo da decisão — tanto que o recorrente requereu expressamente o
“
imediato arquivamento dos autos
”
.

Portanto, operada a preclusão lógica pela renúncia expressa ao direito de recorrer, o recurso não comporta
conhecimento.

VOTO (Preliminar de nulidade da decisão dos embargos por negativa de prestação jurisdicional)

Ainda que superada a questão da preclusão lógica, a preliminar de nulidade da decisão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional não merece acolhimento.

A decisão que rejeitou os embargos enfrentou expressamente:
(i)
a renúncia ao prazo recursal e seus efeitos de preclusão lógica;
(
ii
)
a inexistência de erro material, contradição ou omissão na sentença embargada;
(
iii
)
a tentativa de alteração do marco temporal como indevida inovação recursal; e
(
iv
)
a contagem correta do prazo decadencial com base no art. 10 do CP.

Discordar da fundamentação adotada não equivale à ausência de fundamentação.

A decisão que rejeita embargos de declaração não está obrigada a acolher as teses da parte embargante — está obrigada apenas a enfrentá-las, o que foi feito de forma expressa e fundamentada.

Portanto, rejeito a
preliminar de nulidade.

Ante o exposto
,
não conheço
do
recurso em sentido estrito
interposto por
Braz Lourenço da Silva Neto
, ante a preclusão lógica decorrente da renúncia expressa ao prazo recursal, protocolada em 19/12/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026